Tribunal: STF
Processo: ARE 1532603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petições nas quais as seguintes entidades requerem o ingresso no feito na condição de amicus curiae:



    - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO – ABERT (eDOC 424); 



    - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ – FIEP (eDOC 430);



     - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS DO TRABALHO – ABMT (eDOC 442);



     - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO – SINAIT (eDOC 452);



     - A CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS – C.S.B (eDOC 477).



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar o disposto no art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, a saber:



    “Art. 7º.omissis.



    (...)



    § 2º. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    Ainda sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Vê-se, pois, que se apresentam como balizas da participação de terceiros como amici curi: relevância da matéria e representatividade dos postulantes.



    Desnecessário referir-se à relevância da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida, relativa à “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”, questão de interesse nacional, com repercussão jurídica, econômica e social.



     Quanto à representatividade dos órgãos e entidades, é de se exigir maior rigor, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, tal como decidido no seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 808.202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017, grifo nosso).



    No caso, tendo em vista a ampla representatividade dos postulantes, defiro os pedidos de ingresso na qualidade de amicus curiae, para que possam intervir no feito, podendo apresentar memorial e proferir sustentação oral.



    À Secretaria, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente